Tribunal: TJSP
Processo: 0055539-90.2006.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação – Medida cautelar de exibição de documentos proposta sob a vigência do CPC/73 – Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, por suposta carência superveniente, haja vista a possibilidade de a requerente da medida pleitear a exibição dos documentos, em caráter incidental, nos embargos à execução por ela opostos frente à execução que lhe move o banco requerido –

Ementa:
Apelação – Medida cautelar de exibição de documentos proposta sob a vigência do CPC/73 – Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, por suposta carência superveniente, haja vista a possibilidade de a requerente da medida pleitear a exibição dos documentos, em caráter incidental, nos embargos à execução por ela opostos frente à execução que lhe move o banco requerido – Inadmissibilidade – Medida em exame preparatória de ação revisional de contratos bancários encadeados – Objeto da revisional mais amplo que o campo de cognição dos embargos à execução, conforme, aliás, parcela expressiva da jurisprudência – Cenário impondo concluir que a requerente conserva, em tese, o interesse para a ação revisional e, consequentemente, para esta cautelar preparatória – Consideração, ademais, de que não se verificou o anunciado abandono da causa, por falta de adoção da providência prevista no art. 485, § 1o, do CPC, e de que é irrelevante a circunstância de ação principal ainda não ter sido proposta, seja diante do caráter satisfativo da cautelar de exibição de documentos, seja porque o requerido, ao que tudo indica, não deu integral atendimento ao comando exibitório – Consequente reforma da sentença terminativa, com pronto exame do mérito, por se tratar de causa madura – Pleito exibitório que se acolhe em definitivo, por inequívoco o direito da requerente a obter a exibição dos indigitados documentos – Sucumbência recíproca e equivalente, diante da inviabilidade de acolhimento dos pedidos cumulados, conforme decisão proferida ao início do processo.

Deram parcial provimento à apelação.